Tribunal: CARF
Processo: 13888.002140/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.002140/2008-91
ACÓRDÃO
9202-011.638 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
CENTRO DE ESTUDOS INTEGRADOS AMERICANENSE S/C LTDA
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
RECURSO ESPECIAL DO PROCURADOR. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
SIMILITUDE FÁTICA. BOLSA DE ESTUDOS. DEPENDENTES. NATUREZA DA
VERBA. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DA LEI TRIBUTÁRIA.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acórdão que,
em situação fática similar, conferir à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma
Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais, observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023.
SALÁRIO INDIRETO. BOLSAS DE ESTUDOS PARA DEPENDENTES. EXCLUSÃO
DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 211.
OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRA.
O enunciado do verbete sumular CARF de no 211, cuja observância é
obrigatória, dispõe que “a contribuição previdenciária incide sobre as
importâncias pagas aos segurados empregados a título de auxílio-
educação, bolsas de estudo e congêneres, concedidos a seus dependentes
antes da vigência da Lei no 12.513/2011.”

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.638 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.002140/2008-91
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Miriam Denise Xavier
(substituta integral), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam
Rocha de Medeiros, Marcos Roberto da Silva, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira e Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Maurício Nogueira Righetti,
substituído pela Conselheira Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL em face do
acórdão no 2401-010.563, proferido pela Primeira Turma da Quarta Câmara desta eg. Segunda
Seção de Julgamento que, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2022, acrescido pelo
art. 28 da Lei no 13.988/2020, deu provimento ao recurso voluntário manejado por CENTRO DE
ESTUDOS INTEGRADOS AMERICANENSE S/C LTDA.
Colaciono, por oportuno, a ementa e o respectivo dispositivo do acórdão
recorrido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
EDUCAÇÃO. BOLSAS DE ESTUDOS A DEPENDENTES. NÃO INCIDÊNCIA.
HIPÓTESE DE ISENÇÃO.
Os valores pagos a título de bolsa de estudos, com a finalidade de custear a
educação dos empregados e dependentes em nível básico, fundamental, médio
e superior, não se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária, pois não
têm caráter salarial, seja porque não retribuem o trabalho efetivo, seja porque
não têm a característica da habitualidade ou, ainda, porque assim se estabelece
em convenção coletiva. O advento da Lei no 12.513/11 modificou os requisitos
para a obtenção, não mais exigindo o requisito de que o plano educacional fosse
extensivo a todos os empregados e estendeu a benesse aos dependentes. (f.
241)

Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.638 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.002140/2008-91
3
Dispositivo: Por determinação do art. 19-E da Lei 10.522/2002, acrescido pelo
art. 28 da Lei 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Gustavo Faber de Azevedo, Renato Adolfo Tonelli Junior e Miriam
Denise Xavier (presidente), que negavam provimento ao recurso. (f. 241)

Cientificada, apresentou o recurso especial de divergência (f. 251/259), suscitando
interpretação díspar do art. 28, § 9o., al. “t” da Lei no 8.212/1991, com a redação vigente à época
dos fatos, com arrimo no acórdão paradigmático de no 2402-008.136.
O despacho inaugural de admissibilidade, juntado às f. 267/269, entendeu que,
“demonstrada a divergência de interpretação em relação à matéria: Da incidência de contribuição
previdenciária sobre valores de bolsas de estudo concedidas a dependentes de empregados, em
período anterior à vigência da Lei no 12.513/2011.”
Malgrado regularmente cientificada, deixou a parte recorrida transcorrer in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões – vide f. 277.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
I – DO CONHECIMENTO
Passo a aferir o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do
recurso especial de divergência com relação à única matéria devolvida a esta instância especial: Da
incidência de contribuição previdenciária sobre valores de bolsas de estudo concedidas a
dependentes de empregados, em período anterior à vigência da Lei no 12.513/2011.
De acordo com a decisão recorrida,
a circunstância de o auxílio educação (bolsa de estudos) ter sigo pago em
benefício dos dependentes dos empregados, não altera a natureza jurídica da
referida verba que, a meu ver, permanece desvinculada do salário. Ademais, o
advento da Lei no 12.513/11 que modificou os requisitos para a obtenção, não
mais exigindo o requisito de que o plano educacional fosse extensivo a todos
os empregados e estendeu a benesse aos dependentes, possui nítido caráter
interpretativo, posto que a análise da incidência sobre essas rubricas, conforme
visto, deve ser feita levando em consideração os elementos que compõem a
regra matriz das Contribuições Previdenciárias em questão, que possuem a
competência impositiva delimitada no art. 195, I, “a”, da Constituição Federal de
1988. (f. 245; sublinhas deste voto)
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.638 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.002140/2008-91
4
Noutro giro, na ementa do acórdão paradigmático de no 2402-008.136 lançado
que
[o]s valores pagos a título de bolsa de estudos aos dependentes do segurado
empregado não encontram abrigo no art. 28, § 9o., alínea “t” da Lei n.
8.212/1991, com a redação vigente à época dos fatos, inclusive do lançamento.
Até a edição da Lei n. 12.513/2011, inexistia qualquer previsão legal para que os
valores pagos a título de bolsas de estudo aos dependentes de segurados
empregados fossem excluídos do salário de contribuição. O lançamento reporta-
se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então
vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
Tanto o acórdão recorrido quanto o único paradigma trazido à baila exibem
período de autuação em que vigente a redação da al. “t” do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91, sem
as alterações promovidas pela Lei no 12.513/2011. Conheço, pois preenchidos os pressupostos de
admissibilidade, do recurso especial da Fazenda Nacional.
II – DO MÉRITO
Em sessão realizada em 17 de setembro p.p. externado no acórdão no 9202-
011.459 o posicionamento desta Relatora quanto à temática; entretanto, não tardou este eg.
Conselho colocar uma pá de cal sobre a querela, com a edição do enunciado sumular de no 211,
segundo o qual
a contribuição previdenciária incide sobre as importâncias pagas aos segurados
empregados a título de auxílio-educação, bolsas de estudo e congêneres,
concedidos a seus dependentes antes da vigência da Lei no 12.513/2011.
As súmulas editadas por este órgão do Poder Executivo que, atipicamente,
exerce função judicante, são de observância obrigatória – ex vi do § 4o do art. 123 do RICARF. Por
força da súmula CARF no 211, há de ser dado provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
Tendo sido esta a única matéria de defesa trazida no bojo do recurso voluntário
(f. 224/236), exaurida a prestação jurisdicional no âmbito do contencioso administrativo federal.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso especial da Fazenda Nacional para dar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.638 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.002140/2008-91
5

Fl. 286
DF CARF MF
Original